Tribunal: TJES
Processo: 0013312-27.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013312-27.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: MARCELA DOS SANTOS TERRA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTOCICLISTA EMBRIAGADO DE PONTE EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEM MURETA DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERESSE LOCAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. SOMENTE CULPA CONCORRENTE DE PEQUENA INFLUÊNCIA NO ACIDENTE FATAL. DANO MORAL PRESUMIDO PELA PERDA DE FAMILIAR. QUANTUM ARBITRADO CORRETAMENTE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA SOPESADOS EM CONJUNTO COM A EXCEPCIONALIDADE DO CASO E COM A PEQUENA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em regra, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública é objetiva, com fulcro no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Todavia, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que o disposto no mencionado dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa, denominada culpa anônima. Ocorre que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, mesmo nos casos de omissão do Estado, nem sempre a responsabilidade será subjetiva. Para a Suprema Corte, se o Estado tiver uma obrigação legal específica de agir para impedir que o evento danoso ocorra, isto é, se o Estado se encontre na situação de garante, responderá objetivamente. Nestes casos, a conduta omissiva recebe a alcunha de “omissão específica”.

2
)
Independentemente da teoria que se aplique – seja a da responsabilidade subjetiva ou da objetiva em razão de omissão específica – o Município de São Mateus,
in casu
, deve ser responsabilizado pelo falecimento do marido e pai dos autores em decorrência da queda da ponte cujo dever conservação lhe incumbe.

3
)
Constitui um dos deveres do município a conservação, manutenção e fiscalização das vias e logradouros públicos, aqui compreendidas as pontes, uma vez que se trata de serviço público de interesse local, nos termos do art. 30, inciso V, da Constituição da República, sendo que tal encargo se encontra expressamente previsto na própria Lei Orgânica do Município de São Mateus-ES (arts. 9º, incisos XII e XIII, e 150, inciso V), com o escopo de assegurar a segurança de seus usuários.

4
)
Independente da condição de saúde e capacidade motora do motorista, o péssimo estado de conservação da via daquela ponte tinha o condão de expor qualquer usuário a extremo risco de perder o controle de direção de seu automóvel ou motocicleta, o que, somado ao fato de inexistir muretas ou grades de proteção, as quais são instaladas justamente para evitar que, em caso de acidente durante a travessia, alguém despenque do alto, evidencia inquestionavelmente que o município apelante foi omisso no seu dever de fiscalização e manutenção da Ponte Cachoeiro do Cravo e, com isso, deu causa ao fator preponderante do sinistro que resultou no falecimento do pai e marido dos autores.

5
)
Em que pese o fator preponderante do fatídico acidente tenha sido a omissão administrativa no seu dever de fiscalizar e conservar a ponte, a circunstância de o laudo pericial ter constatado que a vítima conduzia a motocicleta em elevado estado de embriaguez, uma vez que o nível de álcool encontrado em seu sangue foi de
29,4dg/l,
o que é muito superior ao limite máximo permitido pela legislação de trânsito para a configuração de crime de trânsito, qual seja 6dg/l (decigrama de álcool/litro), conforme dispõe o art. 306 do CTB, também deve ser considerado como fator que resultou na sua queda, o que atrai o instituto não da culpa exclusiva da vítima, como pretende o município recorrente, mas, sim, da culpa concorrente, positivado no art. 945 do Código Civil, o que foi devidamente reconhecido pelo juízo
a quo
na sentença objurgada.

6
)
A falta do dever de cuidado e a plena capacidade motora da vítima provocados pela sua embriaguez contribuiu para o seu acidente fatal, entretanto este somente ocorreu em virtude da omissão do ente municipal no seu dever de fiscalização, conservação e sinalização da ponte, a qual, se estivesse em perfeitas condições, teria evitado que o ofendido perdesse o controle de direção de sua motocicleta e fosse lançado no fundo da ponte. O péssimo estado de conservação da ponte e a ausência de proteção lateral poderiam causar o acidente fatal da vítima mesmo se ela não tivesse ingerido álcool, o que evidencia a falha na prestação do serviço pelo município apelante como o fator preponderante do sinistro.

7
)
Com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização por dano moral, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases. Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC/02]).

7
)
Na hipótese, verifica-se que o arbitramento inicial da indenização por dano moral em favor de familiares que têm seus entes queridos vítimas de acidente de trânsito fatal foi feito no menor patamar utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça (R$ 50.000,00), para depois ser reduzida em 20% (vinte por cento), na forma do art. 944 do Código Civil, diante da pequena contribuição que a vítima teve no seu acidente fatal, já que seu estado de embriaguez foi de baixa relevância frente ao péssimo estado de conservação e ausências de sinalização e de muretas de proteção na ponte local do sinistro, estes, sim, fatores preponderantes para o acidente, de forma que o arbitramento definitivo da indenização por danos morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos familiares autores do ofendido encontra-se razoável e proporcional no escopo de atender a sua finalidade ressarcitória e preventiva-pedagógica, não havendo que falar em enriquecimento ilícito dos apelados (art. 884 do CC/02).

8
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apela
ção cível
interposto pelo
Município de
São Mateus
-ES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de São Mateus-ES (ID 6792419) que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por
Marcela dos Santos Terra Silva
e
Iran dos Santos Terra Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar o ente municipal recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada parte autora, acrescido de juros de mora e correção monetária, extinguindo, por sua vez, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, o pedido de indenização por danos materiais.

Depreende-se dos autos que, no dia 14/08/2017, Ivanildo Silva e Souza trafegava com sua motocicleta pelo Distrito de Nestor Gomes, no município de São Mateus-ES, quando ingressou na Ponte Cachoeira do Cravo, situada no Km 41, a qual é antiga, não possui muretas e se encontra em péssimo estado de conservação, repleta de buracos na via, sem qualquer tipo de contenção e com avarias em seus 67m (sessenta e sete metros) de extensão, o que fez com que a vítima caísse de uma altura de 4m (quatro metros) da ponte e colidisse com as pedras que estavam no seu fundo, já que, à época do acidente, o rio estava seco (fl. 13), o que resultou no seu óbito imediato (fls. 14/16), deixando a esposa Marcela dos Santo Terra Silva, com quem era casado há quase 10 (dez) anos (fl. 17), e o filho Iran dos Santos Terra Silva, que possuía apenas 05 (cinco) anos de idade (fl. 18), familiares estes que, então, ajuizaram a presente demanda indenizatória em desfavor do município de São Mateus-ES objetivando a reparação pelos danos materiais e morais.

Após o ente municipal alegar, em contestação, que a responsabilidade pelo acidente seria culpa exclusiva da vítima, uma vez que a ponte estava em corretas condições e o óbito somente ocorreu em razão daquela estar embriagada, houve a apresentação de réplica, a realização de audiência de instrução e a formulação de alegações finais pelas partes litigantes, tendo, por fim, o magistrado
a quo
proferido a sentença objurgada que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o município demandado a efetuar o pagamento de indenização por danos morais aos autores, mas deixando de apreciar o requerimento indenizatório por danos materiais, ante a inépcia da exordial neste ponto, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela municipalidade.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, portanto, em aferir se o município requerido deve ser responsabilizado pelo óbito do motociclista que caiu de uma ponte, cuja manutenção era de sua responsabilidade, e, em caso positivo, se o valor da indenização por danos morais foi estabelecido em montante razoável e proporcional.

Sobre o tema, impõe-se consignar, que, via de regra, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública é objetiva, com fulcro no art. 37, § 6º, da Constituição Federal
1
. Todavia, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que o disposto no mencionado dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.

Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço. Melhor dizendo, a prestação ineficiente do serviço público gera o dever de indenizar por parte do Estado. Por isso, é denominada culpa anônima, conforme a doutrina francesa da
faute du service
(ou culpa do serviço).

Ocorre que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 109615; RE 677139; AgRg no AREsp 779.043/PE), mesmo nos casos de omissão do Estado, nem sempre a responsabilidade será subjetiva. Para a Suprema Corte, se o Estado tiver uma obrigação legal específica de agir para impedir que o evento danoso ocorra, isto é, se o Estado se encontre na situação de garante, responderá objetivamente. Nestes casos, a conduta omissiva recebe a alcunha de “omissão específica”.

Conforme ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 5ª Ed., 1994, p. 490):

“Se o Estado, devendo agir por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado, quando, de direito, deveria sê-lo. Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões devidos”.

De toda forma, certo é que, independentemente da teoria que se aplique – seja a da responsabilidade subjetiva ou da objetiva em razão de omissão específica –
o Município de
São Mateus
,
in casu
,
deve ser responsabilizado pelo
falecimento do marido e pai dos autores em decorrência da queda da ponte cujo dever conservação lhe incumbe
.

De fato, constitui um dos deveres do município a conservação, manutenção e fiscalização das vias e logradouros públicos, aqui compreendidas as pontes, uma vez que se trata de serviço público de interesse local, nos termos do art. 30, inciso V, da Constituição da República, sendo que tal encargo se encontra expressamente previsto na própria Lei Orgânica do Município de São Mateus-ES (arts. 9º, incisos XII e XIII, e 150, inciso V
2
), com o escopo de assegurar a segurança de seus usuários.

Partindo dessa premissa, é incontroverso nos autos que a vítima sofreu um acidente enquanto conduzia sua motocicleta na Ponte Cachoeira do Cravo, construída e conservada pelo município apelante, vindo a cair daquela e falecer em virtude do impacto com as pedras existentes ao fundo.

O
fator preponderante
deste sinistro indubitavelmente foi o estado de conservação da ponte da qual a vítima caiu com a sua motocicleta, que era
extremamente precário
, seja no ano em que ocorreu o acidente (2017 – fl. 13) ou no ano de 2019 (fl. 55), tanto que foi realizada uma reportagem de emissora de televisão aberta denunciado a situação pelos frequentes acidentes que estavam ocorrendo no local (fl. 56), não havendo como acolher o argumento do ente municipal que a ponta estava em condições aceitáveis de conservação, até mesmo porque não produziu uma prova sequer que pudesse respaldar esta assertiva, que se descortinou inverídica após a instrução processual.

O atento exame do caderno processual evidencia que a ponte em que ocorreu o evento danoso permaneceu em funcionamento apesar do mau estado em que se encontrava, repleta de buracos na via, com ferragens soltas, sem qualquer tipo de mureta ou grade de contenção para evitar quedas, e com diversas avarias, e, ainda, sem que o ente municipal recorrente tivesse efetuado qualquer tipo de sinalização para alertar os usuários destas condições precárias e dos riscos de sua utilização.

Independente da condição de saúde e capacidade motora do motorista, o péssimo estado de conservação da via daquela ponte tinha o condão de expor qualquer usuário a extremo risco de perder o controle de direção de seu automóvel ou motocicleta, o que, somado ao fato de inexistir muretas ou grades de proteção, as quais são instaladas justamente para evitar que, em caso de acidente durante a travessia, alguém despenque do alto, evidencia inquestionavelmente que o município apelante foi omisso no seu dever de fiscalização e manutenção da Ponte Cachoeiro do Cravo e, com isso, deu causa ao fator preponderante do sinistro que resultou no falecimento do pai e marido dos autores.

Realmente a falta de sinalização no local, sem indicativo que pudesse alertar com a devida antecedência e segurança sobre os perigos do tráfego naquela ponte, e a inexistência de qualquer proteção lateral que evitasse quedas como a que aconteceu, comprova a omissão administrativa, pois deveria o município apelante valer-se de pessoal especializado para verificar as condições da ponte, e proceder às medidas necessárias à sinalização e segurança, de modo a evitar sinistros como o aqui noticiado.

O estado de completo abandono da ponte evidencia a falha no serviço (ou, até, a sua inexistência), porquanto à Administração Municipal tem a obrigação de fiscalizar o estado das vias públicas e sinalizar eventual estado de precariedade, além, é claro, de providenciar os reparos necessários e a inserção de dispositivos de proteção para obstar que acidentes como o discutido nestes autos ocorressem.

Ainda que se adote a teoria da responsabilidade subjetiva, a omissão do município apelante em não promover a adequada
manutenção
da ponte
em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência em caso de obstáculos na pista,
evidencia a
denominada culpa anônima, consistente na falha do serviço.

De toda sorte, importa registrar que predomina neste e. Tribunal a concepção de que acidente decorrente da má conservação da via enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado, por cuidar-se de omissão específica, nos termos do citado art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a qual somente é afastada mediante a comprovação de uma excludente de responsabilidade
3
. Vejamos:

[...]
BURACO NA RODOVIA
– OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
OMISSÃO ESPECÍFICA
[...] 1. No tocante à responsabilidade civil do Estado, na hipótese de conduta omissiva, deve-se distinguir se trata de omissão genérica ou específica. Isso porque,
na omissão específica o ente público responde objetivamente
, pois há dever individualizado de agir, ao contrário da omissão genérica na qual exige-se prova da culpa estatal. 2.
O caso dos autos trata da omissão específica do demandado, pois a inércia em realizar a conservação das rodovias estaduais, mediante adoção de meios eficazes a fim de evitar a ocorrência de acidentes, foi a causa direta e imediata do evento
, o que enseja o reconhecimento de sua responsabilidade civil sob qualquer viés, segundo a prova dos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação, 062140001454, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

[...] 2. Discute-se a reparação de danos fundada em responsabilidade civil por acidente de veículo, ocorrida em Rodovia Estadual (ES 257), supostamente por conta da má conservação da via. [...] 3. Em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, §6º). Nada obstante, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que,
nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva
e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva. Precedentes do STJ e E.TJES. 4.
O caso dos autos remontam, justamente, à omissão específica, pois a ausência da atuação do demandado criou a situação propícia para a produção do dano, atraindo, portanto, a incidência da responsabilidade objetiva estatal
. [...] (TJES – Apelação/Remessa Necessária n. 006140023414 – Relator Desª ELISABETH LORDES – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – Julgamento: 06/03/2018)

Em que pese o fator preponderante do fatídico acidente tenha sido a omissão administrativa no seu dever de fiscalizar e conservar a ponte, a circunstância de o laudo pericial ter constatado que a vítima conduzia a motocicleta em elevado estado de embriaguez, uma vez que o nível de álcool encontrado em seu sangue foi de
29,4dg/l,
o que é muito superior ao limite máximo permitido pela legislação de trânsito para a configuração de crime de trânsito, qual seja 6dg/l (decigrama de álcool/litro), conforme dispõe o art. 306 do CTB, também deve ser considerado como fator que resultou na sua queda, o que
atrai o instituto não da culpa exclusiva da vítima, como pretende o município recorrente, mas, sim, da
culpa concorrente
, positivado no art. 945 do Código Civil
4
,
o que foi devidamente reconhecido pelo juízo
a quo
na sentença objurgada
.

De fato, o estado de embriaguez da vítima foi responsável por mitigar o seu dever de cuidado ao trafegar com a motocicleta, o que deve ser sopesado no momento de estabelecer o quantum indenizatório pelo seu falecimento. Entretanto, ao contrário do alegado pelo ente municipal apelante, tal circunstância não teria capacidade, por si só, de provocar o acidente fatal, pois, ainda que embriagada, a vítima estava conseguindo conduzir sua motocicleta pela via pública até chegar a Ponte Cachoeiro do Cravo, cujo precário estado de conservação e inexistência de muretas de proteção foram o fator preponderante que permitiram a queda do ofendido no fundo da ponte.

Em outras palavras, a falta do dever de cuidado e a plena capacidade motora da vítima provocados pela sua embriaguez contribuiu para o seu acidente fatal, entretanto este somente ocorreu em virtude da omissão do ente municipal no seu dever de fiscalização, conservação e sinalização da ponte, a qual, se estivesse em perfeitas condições, teria evitado que o ofendido perdesse o controle de direção de sua motocicleta e fosse lançado no fundo da ponte. O péssimo estado de conservação da ponte e a ausência de proteção lateral poderiam causar o acidente fatal da vítima mesmo se ela não tivesse ingerido álcool, o que evidencia a falha na prestação do serviço pelo município apelante como o fator preponderante do sinistro.

Portanto, deve ser preservada a sentença objurgada que reconheceu a responsabilidade do município apelante pelo acidente que resultou no óbito do marido e pai dos autores e a culpa concorrente desta vítima, restando aferir se o
quantum debeatur
a título de indenização por danos morais foi devidamente arbitrado pelo julgador monocrático, tendo em vista ser presumido o dano extrapatrimonial no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito, conforme precedentes do Tribunal da Cidadania
5
.

Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar o lesado dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto. Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC/02]).

Nesse sentido, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“Esta Corte Superior entende que a fixação do valor devido a título de danos morais deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no REsp n. 1.999.918/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ) e que,
“
Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

Evidente, pois, a importância de se levar em consideração os precedentes jurisprudenciais que versem sobre o dano moral resultante de casos análogos, a fim de identificar o valor coerente a ser arbitrado a título de indenização. No caso, como o valor já foi fixado pela instância primeva em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a esposa e o filho menor da vítima, já considerada a culpa concorrente desta, cumpre cotejá-lo com os precedentes da jurisprudência, levando em conta, sempre, as peculiaridades do caso.

Deveras, perfunctória pesquisa no acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal, especialmente desta colenda Câmara, é suficiente para constatar que os valores fixados por dano moral em favor de familiares que têm seus entes queridos vítimas de acidente de trânsito fatal variam, em sua maioria, entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais)
6
, a depender das circunstâncias de cada demanda.

Partindo dessa premissa, podemos considerar que o juízo
a quo
estabeleceu a indenização no menor patamar utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça (R$ 50.000,00), para depois reduzi-la em 20% (vinte por cento), na forma do art. 944 do Código Civil, diante da pequena contribuição que a vítima teve no seu acidente fatal, já que seu estado de embriaguez foi de baixa relevância frente ao péssimo estado de conservação e ausências de sinalização e de muretas de proteção na ponte local do sinistro, estes, sim, fatores preponderantes para o acidente, de forma que
o arbitramento definitivo da indenização por danos morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos familiares autores do ofendido encontra-se razoável e proporcional
no escopo de atender a sua finalidade ressarcitória e preventiva-pedagógica, não havendo que falar em enriquecimento ilícito dos apelados (art. 884 do CC/02).

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, a teor do disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. Nessa linha, considerando a atuação dos causídicos dos apelados nesta instância revisora e a complexidade fática da demanda, proponho a fixação dos honorários recursais em 3% (três por cento), a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais
a serem pagos pelo município apelante
em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
condenação
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo município requerido e
a ele

nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 9º Ao Município compete prover tudo quanto se relacione ao seu peculiar interesse e ao bem estar de sua população, cabendo-lhe, entre outras coisas, as seguintes atribuições: (...); XII – sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização; XIII – prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, (...).

Art. 150. Compete ao Município, compatibilizar sua ação com o Estado e a União, visando garantir: (...); V – as infraestruturas físicas, viárias, sociais e de serviços da zona rural, nelas incluídas (...), estrada e transporte, (...).

3

4
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

5
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020, STJ).

6
AC nº 0002131-83.2013.8.08.0004, AC nº 0000620-58.2013.8.08.0066 e AC nº 0006971-14.2007.8.08.0048.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Voto de Relatoria.